Tribunal: TJES
Processo: 5021038-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5021038-77.2021.8.08.0024
APELANTE: VANDECIR ANTONIO SARNAGLIA
APELADO: DIOGO GAVA SOUZA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. CHEQUES PRESCRITOS. SÚMULAS NºS 299 E 531/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO, PELO DEVEDOR, DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença.
2) Mérito - Para o ajuizamento da ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária a declinação da causa subjacente na peça de ingresso. É ônus do devedor apresentar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que está consubstanciado no cheque emitido e não pago. Inexistindo nos autos qualquer prova, tampouco a indicação do motivo de sustação do cheque, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o réu apelante no pagamento do débito perseguido (R$121.839,44), com a incidência dos acessórios legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida nas contrarrazões constantes do id 7116892
)

Preliminarmente, argui o recorrido,
DIOGO GAVA SOUZA
, nas contrarrazões de id 7116892
, que o apelo apresentado por

VANDECIR ANTONIO SARNAGLIA
(id 7116886) não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de
modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Preliminar de violação a dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 008150002692, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 13/09/2022, DJ 20/09/2022).

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

No caso concreto, o apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, essencialmente, de que: não haveria vínculo negocial entre as partes apto a ensejar o pagamento da importância constante dos cheques; e seria o caso de inversão do ônus da prova. Essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que acolheu o pleito inaugural e condenou o réu apelante no pagamento da importância constante dos cheques objeto da lide, sob o fundamento de que a dívida está documentada nas cártulas devolvidas por falta de pagamento). Por isso, afasto a aventada dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pelo recorrido,
DIOGO GAVA SOUZA
, nas contrarrazões de id 7116892.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a respectiva rejeição, passo ao enfrentamento de mérito do apelo.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
VANDECIR ANTONIO SARNAGLIA
(id 7116886), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7116833), que, em sede de “ação monitória” proposta por
DIOGO GAVA SOUZA
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar o réu apelante no pagamento do débito perseguido (R$121.839,44), com a incidência dos acessórios legais.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se limita à:
(i)
debater a causa subjacente à emissão dos cheques objeto da monitória; e
(ii)
inversão do ônus da prova.

Assento que, “[...] de acordo com entendimento encampado pelo STJ na Súmula 531, é desnecessária a menção ao negócio jurídico em ação monitória fundada em cheque prescrito. Resta preservada, todavia, a possibilidade de discussão da ‘causa debendi’ pelo devedor,
que deve demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC)

[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.175736-0/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 23/11/2023, DJ 28/11/2023).

A meu sentir, reitero, “[...] sendo o autor titular do crédito vertente de cheques prescritos e, diante de seu não pagamento, tem direito subjetivo à propositura de demanda injuntiva, utilizando-os como prova representativa da dívida. Segundo assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n. 564: ‘em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula’.
Não se desvencilhando o embargante de seus ônus probatório, previsto no art. 373, II do CPC vigente, demonstrando a inexistência da dívida que ensejou a emissão da cártula, impõe-se a manutenção da sentença, a qual rejeitou os embargos monitórios
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.222946-8/001, Relator: Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, J 31/10/2023, DJ 08/11/2023).

Considero que “[...] a inversão do ônus da prova autorizada pela norma do art. 3º da MP n. 2.171-32 se condiciona à existência de indícios da prática de agiotagem,
que, ausentes, conduzem ao indeferimento da medida
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.047830-7/001, Relator: Des. José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 27/06/2023, DJ 28/06/2023),
como é o caso vertente
.

Dessa forma, buscando a defesa controverter acerca da causa subjacente aos cheques (emitidos e não pagos) e não demonstrando elementos mínimos aptos a embasar a argumentação de agiotagem, entendo que agiu com acerto o Julgador Singular ao manter as regras ordinárias de ônus da prova e julgar procedente a pretensão inicial para condenar o réu apelante no pagamento dos valores constantes dos cheques objeto desta demanda monitória, com os acessórios legais, na medida em que o devedor não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.
Sobre o tema, seguem reiterados julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. Cheques prescritos Sentença de procedência. Recurso do embargante. Pretensão que visa ao afastamento da cobrança realizada pelo autor. Impossibilidade.
Ação embasada em cheques emitidos pelo réu em favor de terceiro. Parte que não demonstra o seu pagamento, ou qualquer irregularidade nos títulos
. Endosso em favor do autor verificado no verso das cártulas. Validade.
Ademais, em se tratando de ação contra emitente de cheques prescritos, desnecessária a menção da causa subjacente.
Inteligência da Súmula nº 531, C. STJ. Cheque cruzado que não obsta o endosso. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação n.º 1000366-90.2022.8.26.0312; Ac. 17629740; Relator: Des. Irineu Fava; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; J 28/02/2024; DJESP 05/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE SUSTADO - ÔNUS DA PROVA.
Para o ajuizamento da ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária a declinação da causa subjacente na peça de ingresso. É ônus do devedor apresentar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que está consubstanciado no cheque emitido e não pago. Inexistindo nos autos qualquer prova, tampouco a indicação do motivo de sustação do cheque, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe
. (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.271920-3/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 14/12/2023, DJ 14/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA [...]. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. CHEQUE PRESCRITO. SÚMULAS NºS 299 E 531/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula nº 531/STJ). Entretanto, alegando o requerido/apelante fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela requerente/apelada, a ele remanescia o aludido ônus probatório (art. 373, II, CPC), do qual não se desincumbiu
. 3.
Mantém-se a sentença que rejeitou os embargos monitórios e, de conseguinte, julgou procedente a pretensão inicial
. Apelação cível conhecida, porém, desprovida (art. 932, IV, a, CPC). (TJGO; Apelação n.º 0383712-06.2015.8.09.0083; Relator: Juiz Subst. Rodrigo de Silveira; Segunda Câmara Cível; J 06/02/2023; DJEGO 08/02/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
VANDECIR ANTONIO SARNAGLIA
(id 7116886)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado (id 7116833), que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o réu apelante no pagamento do débito perseguido (R$121.839,44), com a incidência dos acessórios legais.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2024 às 14:33:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50055507032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.